Tribunal: TJDFT
Processo: 0746664-81.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Jair Soares Número do processo: 0746664-81.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: PAULO SÉRGIO DE SOUSA MOREIRA IMPETRANTE: JASCINEIA COSTA DOS SANTOS AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL Pretende a impetrante, em liminar, seja concedida prisão domiciliar ao paciente, em observância ao art. 117 da LEP e à Recomendação n. 62/20 do CNJ. Sustenta, em síntese, que o paciente é acometido de doença grave (câncer) e no presídio não há acompanhamento médico e acomodações adequadas, sobretudo porque o paciente está com ferida exposta no peito, pelo agravamento da doença. E, em razão do quadro de saúde do paciente, há maior risco de contágio e agravamento pela Covid-19, especialmente por conta das precárias condições de higiene nas unidades prisionais e dificuldade de isolamento de detentos com suspeita de contaminação. Diz, ainda, que o c. STF reconheceu o risco significativo de contágio pela Covid-19 em estabelecimentos prisionais, tendo em vista a aglomeração de pessoas e insalubridade das unidades. O CNJ, devido à pandemia da Covid-19, objetivando reduzir os riscos epidemiológicos, recomendou reavaliar o regime prisional de diversos grupos de condenados. Dispõe o art. 5o da Recomendação 62, de 17.3.20, do CNJ: “Art. 5o Recomendar aos magistrados com competência sobre a execução penal que, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerem as seguintes medidas: I – concessão de saída antecipada dos regimes fechado e semiaberto, nos termos das diretrizes fixadas pela Súmula Vinculante no 56 do Supremo Tribunal Federal, sobretudo em relação às: (...) b) pessoas presas em estabelecimentos penais com ocupação superior à capacidade, que não disponham de equipe de saúde lotada no estabelecimento, sob ordem de interdição, com medidas cautelares determinadas por órgão de sistema de jurisdição internacional, ou que disponham de instalações que favoreçam a propagação do novo coronavírus; II – alinhamento do cronograma de saídas temporárias ao plano de contingência previsto no artigo 9o da presente Recomendação, avaliando eventual necessidade de prorrogação do prazo de retorno ou adiamento do benefício, assegurado, no último caso, o reagendamento da saída temporária após o término do período de restrição sanitária; III – concessão de prisão domiciliar em relação a todos as pessoas presas em cumprimento de pena em regime aberto e semiaberto, mediante condições a serem definidas pelo Juiz da execução; IV – colocação em prisão domiciliar de pessoa presa com diagnóstico suspeito ou confirmado de Covid-19, mediante relatório da equipe de saúde, na ausência de espaço de isolamento adequado no estabelecimento penal; (...).” A MMa. Juíza da Vara de Execuções Penais do DF, ao examinar pedido de providências em decorrência da pandemia da Covid-19, observando a recomendação do CNJ, indeferiu pedido de progressão antecipada de regime prisional coletivo e ordenou fosse feito levantamento de todos os processos cujo requisito objetivo para progressão do regime semiaberto para o aberto seja atingido nos próximos 120 dias (autos n. 0401846-72.2020.8.07.0015). Posteriormente, em 20.7.20, acolheu, em parte, o pedido da Defensoria Pública para examinar a progressão antecipada do regime semiaberto para o aberto, dos sentenciados que tenham previsão de alcançar o requisito objetivo até o dia 15.11.20. Não obstante, a impetrante não juntou ao presente habeas corpus a situação executória do paciente, com informações acerca do regime atual de cumprimento da pena. Não é possível saber, sequer, se o apenado se encontra na hipótese em que o requisito objetivo para progressão do regime semiaberto para o aberto será atingido no prazo assinalado. O art. 117 da L. 7.210/84 prevê a possibilidade de o preso em cumprimento de pena no regime aberto ficar em prisão domiciliar quando se tratar de condenado maior de 70 anos, acometido de doença grave, com filho menor ou deficiente físico ou mental, ou gestante. Conquanto a regra permita a prisão domiciliar somente para os apenados em regime aberto, o e. STJ tem entendido que pode ser concedida nos casos de regimes semiaberto e fechado, em hipóteses excepcionais, dada a gravidade das circunstâncias do caso concreto. Não é, contudo, o caso dos autos. A impetrante não provou nenhuma circunstância excepcional que justifique a medida. Não trouxe ao writ relatório médico que conclua pelo diagnóstico de câncer alegado. Há nos autos somente cópia de solicitação de consulta médica do paciente, em que consta a informação de neoplasia maligna como diagnóstico inicial (ID 20802232, p. 1). Ademais, consoante informado na decisão agravada, o paciente vem recebendo atendimento médico na unidade prisional: “Em consulta ao SIAPEN, verifico que consta informação de prestação de atendimentos médicos recentes ao sentenciado. Após o transferência cautelar para o CIR, em razão de suposta falta disciplinar (mov. 120.1), o interno foi atendido aos 04/08/2020, 06/08/2020, 25/08/2020 e 31/08/2020. Não obstante, verifico que foi solicitada pela equipe da unidade prisional a marcação de nova consulta no Ambulatório de Dermatologia do Hospital do Guará, tanto pelo SISREG, quanto por ofício” (ID 20802231, p. 1). A instrução deficiente – que não trouxe informações sobre diagnóstico da doença e de tratamentos que não possam ser realizados na unidade prisional - impede seja examinada a imprescindibilidade da prisão domiciliar, medida excepcional. Indefiro a liminar. Requisitem-se informações. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Intime-se. Brasília-DF, 23 de outubro de 2020. Desembargador JAIR SOARES